Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-82.2021.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000233-82.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRENTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), NOELI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 164.686.678-95 (ADVOGADO), ANACLETO MONTEIRO DA CUNHA - CPF: 041.423.541-08 (RECORRIDO), WILKER GABRIEL DA SILVA - CPF: 043.487.801-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000233-82.2021.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Porto Alegre Do Norte

Recorrente(s):

Reserva Administradora De Consórcio LTDA

Recorrida(s):

Anacleto Monteiro Da Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR.

RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido evidenciado nos autos
que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA d
a pretensão contida na inicial para decretar a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinar que a ré restitua,
imediatamente
, as parcelas pagas pel
o
autor, acrescidas de juros moratórios
simples
de 1% ao mês.
Outrossim, pelo PROCEDENCIA dos danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (pagamento da primeira parcela). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95”.

O autor alega que foi vítima de propaganda enganosa, tendo em vista que, em outubro de 2020, foi informado por uma funcionária da Recorrente que, com o pagamento da entrada de R$ 2.915,55 (dois mil novecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), o promovente dentro de poucos dias, conseguiria um crédito de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para adquirir um veículo novo.

Entretanto, o tempo passou e o prometido crédito não foi liberado.

Segundo a parte autora, a promessa era de que o crédito seria liberado no dia 28/10/2020.

Em contrapartida, a reclamada sustenta que não houve qualquer vício de consentimento e nem promessa de liberação imediata da carta de crédito, visto que o próprio autor colacionou aos autos o contrato de consórcio realizado entre as partes, assim, deve ser julgado improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifico que inexistem provas de que o autor fora induzido a erro e que tenha havido promessa de contemplação imediata.

Destaca-se ainda que o contrato trazido aos processo pelo próprio autor atesta, de forma clara, que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance, sendo que no próprio contrato consta que não fora feita nenhuma promessa de contemplação imediata (ID 47513487).

Assim, infere-se que o autor tinha conhecimento dos termos e condições de tal instrumento, bem como não há como presumir que, neste caso, o autor tenha sido “enganado”, pelo simples fato de existirem diversas ações contra a empresa reclamada.

Ademais no ID 56659869, foi juntado áudio de pós venda em que uma funcionária da empresa confirma com o reclamante quanto à contratação do consórcio, em que o próprio reclamante CONFIRMA que o vendedor
não

garantiu
quando seria contemplado.

Cabe acrescentar que a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Eis entendimentos recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, o acórdão foi claro ao consignar que não restou verificado o alegado ato ilícito de propaganda enganosa e descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito, seja para declarar rescindido o contrato de consórcio, porquanto eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

(N.U 1008743-15.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
15/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS –
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS –
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO

ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

(
N.U 1008743-15.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021
)

Diante dos julgados acima citados e de acordo com as provas coligidas aos autos, em meu entender, inexiste qualquer ato ilícito que possa ensejar o dever de reparação de dano moral em favor do Reclamante.

No tocante ao pedido de restituição dos valores pagos pelo reclamante, entendo que este deve ocorrer nos termos da Lei 11.795/2008, que prevê que nos contratos celebrados após o dia 06.02.2009, data em que entrou em vigor a Lei nº 11.795, de 08/10/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio, deve ocorrer quando da realização a assembleia de contemplação, em face ao disposto nos arts. 22 e 30.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedente o pedido inicial.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022